Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000943-22.2020.8.11.0000
HABEAS CORPUS N. 1000943-22.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA
IMPETRANTE: AMIR OSVANDO FRANCO
PACIENTE: DIEGO DOS SANTOS LOPES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DIEGO DOS SANTOS LOPES, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (Códigos 207545 e 207812), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico – art. 129, § 9a, e art. 147, ambos do CP, implicações da Lei no 11.340/2006.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos/pressupostos autorizadores da prisão preventiva; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, “pois nada de concreto nos autos indica que se colocada em liberdade o paciente continuará a delinquir ou vá se evadir do distrito da culpa ou mesmo que prejudique a instrução criminal”; 3) a custódia preventiva ofende o princípio da homogeneidade; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [réu primário, “tem residência fixa, juntou a carteira de trabalho, que não está assinada no momento tendo em vista que este se encontra desempregado, mas comprova ter profissão sendo este pintor e que trabalha como autônomo”] e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em flagrante, no dia 17.1.2020, por ter ameaçado de morte e agredido fisicamente a sua esposa, Aline Lorraine da Silva, com socos e empurrões, cansando-lhe, inclusive, um corte em seu braço direito.
Ouvida na delegacia, a vítima, após narrar como se deram as agressões, revelou que seu companheiro, além de ser “uma pessoa agressiva e violenta”, já lhe ameaçou e agrediu “um monte de vezes”, porém, nunca o denunciou “por medo de morrer”.
Por sua vez, o paciente negou as acusações.
Em plantão, no dia 18.1.2020, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“Colhe-se dos autos que o indiciado foi autuado em flagrante, logo após ter praticado violência doméstica em desfavor de sua convivente Aline Lorraine da Silva, conforme boletim de ocorrência n. 2020.17692.
[...]
Em análise aos autos, constata-se a presença de requisito de admissibilidade da prisão preventiva consistente na necessidade da garantia da ordem pública, mormente em razão do autuado possuir extensa ficha de antecedentes criminais, inclusive ostenta em seu desfavor executivo de pena (ativo) na Comarca de Alta Floresta-MT (autos n. 2000038-13.2019.8/11.0007 - SEEU), condenado pela prática do crime previste no art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP.
Outrossim, constato que tramita na Comarca de Monte Verde-MT ação penal (62238] de competência do Júri, na qual o conduzido foi beneficiado com cumprimento de medidas cautelares diversos da prisão.
Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi deliti e do periculum libertatis [...].
A materialidade do delito está inicialmente consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência n 2020.17692 (págs. 6/8) e laudo de exame de corpo de delito da ofendido (págs. 33/34).
[...]
Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados em razão das declarações prestadas em sede policiai pelos policiais militares que participaram da ocorrência (págs. 9/13).
No caso concreto, a vítima Aline Lorraine da Silva aduz, em síntese, que convive com DIEGO há aproximadamente 5 (cinco) anos e desse relacionamento nasceu 1 (um) filho, hoje com 03 (três) anos de idade.
Narra que o conduzido é agressivo, ignorante e violento, bem como que vive lhe ameaçando.
Sustenta que as ameaças são relativas ao filho do casal, no sentido de que ela não irá vê-lo crescer, acrescentando que todas as vezes que discutem o implicado diz que irá lhe matar.
Descreve ter sido agredida inúmeras vezes pelo conduzido, pessoa que consome de forma imoderada bebidas alcoólicas.
Frisa que na data de 17/1/2020 foi agredida novamente pelo implicado, tendo este a empurrado contra a parede, o que causou corte em seu braço.
Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).
No caso vertente, reputo que a liberdade do indiciado representa risco à ordem pública, ante os fortes indícios de reiteração delitiva, consubstanciados na existência do executivo de pena autos n. 2000038-13.2019.8.11.0007 - SEEU, demonstrando não ter receio da atuação estatal. [...].
Além do mais, constata-se que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública, mormente por não surtirem efeito, diante da reiteração delitiva.
Em tempo, sobreleva pontuar que, nos termos do art. 313 do CPP também se admite a decretação da prisão preventiva nos casos em que o agente ostente condenação por crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvadas as disposições legais.
No caso vertente, denota-se que o indiciado cumpre pena pela prática de conduta delitiva descrita nos art. 157, § 2°, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP.”
Na audiência de custódia, realizada no dia 21.1.2020, o juiz singular indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, em razão de permanecerem “inalteradas as razões de fato e de direito que ensejaram na decretação da prisão preventiva”.
Como se vê, o magistrado singular destacou que o paciente, em tese, é reincidente [possuindo executivo de pena – cumpre pena pela prática do crime de tentativa de roubo majorado], o que autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 310, § 2o [“se o juiz verificar que o agente é reincidente (...), deverá denegar a liberdade provisória” – redação dada pela Lei no 13.964/2019] e do art. 313, II [“se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado”], todos do CPP.
Destacou-se, ainda, na decisão constritiva que o paciente, além da aparente reincidência, registrava outra ação penal em andamento “de competência do Júri”, na qual foi beneficiado com medidas cautelares alternativas, a aconselhar maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida e justificar a manutenção da custódia, neste momento.
De mais a mais, a companheira do paciente afirmou que, além dele ser violento e agressivo, já lhe ameaçou e agrediu diversas vezes, a evidenciar, em análise perfunctória, a contumácia de agressões físicas perpetradas contra a vítima, no âmbito doméstico.
Diante desse contexto, as particularidades do caso concreto não recomendam [neste momento] a soltura imediata do paciente.
Colaciono o seguinte julgado do STJ:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. [...].
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em lesão corporal, cometida contra sua companheira, no âmbito da violência doméstica; seja em razão de o recorrente ostentar diversos registros criminais por agressões anteriores cometidas contra a vítima, além de ser reincidente, ostentando ainda condenação com trânsito em julgado pelo crime de tráfico de drogas, conforme salientado pelo d. juízo processante, dados que revelam a gravidade concreta da conduta, bem como a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, justificando a imposição da medida extrema, em virtude da periculosidade do agente e do fundado receio de reiteração delitiva.” (RHC 115.498/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)
Noutra quadra, a segregação preventiva não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP.
Em relação aos predicados pessoais [residência fixa e emprego lícito] e às medidas cautelares alternativas, entendo que tais análises serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.